Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709666-14.2020.8.07.0001 IMPETRANTE: SUPERMERCADO SILVA E SANTOS EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DA CEB DISTRIBUIÇÃO SA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante certidão da Secretaria (id 27674968), estes autos foram remetidos à 1a instância antes do decurso do prazo recursal da decisão id 15307644, dos autos associados - Proc. 0720211-83.2019.8.07.0000. Assim, defiro o pedido do DF (id 16282629), para processamento do agravo interno (id 16284061). Ao impetrante para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator